Tribunal: TJPA
Processo: 0044097-16.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044097-16.2008.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO DIMAS SALGADO PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0044097-16.2008.8.14.0301

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL DE BELÉM

APELANTE:
BANCO
DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO:JOAO DIMAS SALGADO PINTO

ADVOGADO: ANA RITA SALGADO PINTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que determinou o pagamento de expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão em caderneta de poupança.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada com base no entendimento do STJ (Tema 298), que reconhece a legitimidade das instituições financeiras depositárias para figurar no polo passivo de ações que buscam diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança.

A prejudicial de mérito relativa à prescrição foi afastada, considerando o prazo vintenário para reivindicar diferenças remuneratórias de saldos de poupança afetados por expurgos inflacionários, conforme entendimento pacificado do STJ.

No mérito, foi reafirmada a aplicação do índice de correção monetária de 42,72% referente ao Plano Verão, conforme jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 302).

Foram reconhecidos os juros remuneratórios e a capitalização mensal, jurisprudência consolidada do STF.

Recurso conhecido, porém desprovido, mantendo-se a sentença de primeira instância em todos os seus termos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0044097-16.2008.8.14.0301

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL DE BELÉM

APELANTE:
BANCO
DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO:JOAO DIMAS SALGADO PINTO

ADVOGADO: ANA RITA SALGADO PINTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
BANCO
DO BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por JOAO DIMAS SALGADO PINTO.

O autor alegou que possuía valores depositados em Caderneta de Poupança e, em razão dos Plano
Verão
, não ocorreram as devidas correções nos valores depositados, o que lhe acarretou prejuízos. Requereu o pagamento das diferenças entre os índices de correção monetária, acrescidas de juros remuneratórios.

Houve contestação, rebatendo os pontos aduzidos na inicial.

Em sentença, julgou procedente o pedido autoral, , determinando o pagamento dos expurgos inflacionários a partir dos corretos índices de correção monetária no período de 16/01/1989 acrescido de juros remuneratórios de 0,5% ao mês , capitalizados desde janeiro de 19889, além da correção monetária a partir de 16 janeiro de 1989, nos termos do INPC e juros de mora à base de 1% ao mês , desde a citação , a ser apurado em liquidação de sentença

O réu interpôs Apelação arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, Arguiu, ainda, a prescrição quinquenal dos juros remuneratórios referentes ao período que supere os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a inconstitucionalidade da capitalização de juros e a inaplicabilidade dos juros remuneratórios. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da pare autora.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém/PA, de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0044097-16.2008.8.14.0301

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL DE BELÉM

APELANTE:
BANCO
DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO:JOAO DIMAS SALGADO PINTO

ADVOGADO: ANA RITA SALGADO PINTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação cível, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 298), fixou a tese de que a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser,
Verão
, Collor I e Collor II.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.

O prazo prescricional para pleitear, em ação individual, a diferença remuneratória dos saldos de poupança atingidos pelos expurgos inflacionários é de vinte anos, inclusive dos juros remuneratórios, visto que neste caso não constituem verbas acessórias, visto que se integram ao valor principal não pago e devem receber idêntico tratamento, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.107.201/DF, Segunda Seção, rel. min. Sidnei Beneti, DJe de 6/5/2011).

No presente caso, o autor ajuizou a ação em 12/01/2009, antes de decorridos vinte anos da implementação do
Plano

Verão
, em 14/1/1989, não havendo que se falar em prescrição.

Rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO.

O
Plano

Verão
foi instituído em 15/1/1989, por meio da Medida Provisória nº 32, convertida na Lei nº 7.730/1989, cujo objetivo era reduzir a inflação e, para isso, os Saldos da Caderneta de Poupança deveriam ser atualizados com base no rendimento acumulado das Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e não mais pelo IPC (Índice de Preço ao Consumidor).

o STJ consolidou o entendimento de que o índice monetário a ser aplicado nas contas poupanças no mês de janeiro de 1989 é o de 42,72%, , tese fixada no Tema Repetitivo 302.

São aplicáveis os juros remuneratórios, visto que decorrem do contrato e correspondem à remuneração do depósito em caderneta de poupança, sendo devidos até o encerramento da conta-poupança.

Por fim, a capitalização mensal dos juros remuneratórios das cadernetas de poupança foi autorizada pelo item II da Resolução nº 1.236/86 do
Banco
Central, ressaltando-se que a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal não é aplicável a instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, dentre as quais as instituições financeiras públicas e privadas, conforme o entendimento firmado na Súmula 596 do STF.

Nesse sentido, verifica-se o julgado:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional. II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma. III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia:1º) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio.2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).6ª) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida.V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I.VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.

(STJ - REsp: 1107201 DF 2008/0283178-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 08/09/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2011)

Isto posto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/08/2024